Tribunal: TJMT
Processo: 1031225-22.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031225-22.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUCENI XAVIER PEREIRA - CPF: 012.386.001-66 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), FABIANO MASSAVI DA SILVA - CPF: 974.881.191-34 (APELANTE), FABIANO MASSAVI DA SILVA - CPF: 974.881.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS EM AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame:
Apelação cível interposta por paciente condenada ao pagamento de despesas hospitalares relativas a cirurgia de emergência em terceiro, com base em contrato de prestação de serviços médico-hospitalares. A sentença rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo o título executivo judicial.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) se a paciente, na qualidade de contratante solidária, pode ser considerada legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) se é cabível a denunciação da lide à operadora de plano de saúde, que negou cobertura ao procedimento cirúrgico alegando período de carência.

III. Razões de decidir:
A ilegitimidade passiva foi afastada, pois a contratante assumiu a obrigação de pagamento ao firmar o contrato, independentemente do beneficiário dos serviços prestados. A denunciação da lide à operadora de plano de saúde é admissível, nos termos do art. 125, II, do CPC, para apuração de eventual responsabilidade regressiva, especialmente quando o plano negou cobertura ao procedimento cirúrgico, potencialmente violando a Lei no 9.656/1998, art. 12, V, "c", que garante cobertura para situações de emergência após 24 horas de carência.

A inclusão da operadora é essencial para evitar decisões contraditórias e assegurar a análise completa das relações jurídicas envolvidas, alinhando-se aos princípios da economia e celeridade processual.

IV. Dispositivo e tese:
Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.
Tese de julgamento
: “
A denunciação da lide à operadora de plano de saúde é admissível em ação monitória que discute o pagamento de despesas médico-hospitalares, quando há potencial violação das obrigações de cobertura previstas na Lei no 9.656/1998
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Luceni Xavier Pereira contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da ação monitória ajuizada pelo Hospital e Maternidade São Mateus Ltda., que julgou improcedentes os embargos monitórios apresentados pela embargante, ora apelante, e a condenou ao pagamento da quantia de R$ 133.794,23, acrescida de correção monetária e juros, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que a responsabilidade pelo pagamento deve recair sobre o plano de saúde. Alegou que, embora tenha assinado o contrato, a obrigação de pagamento seria do plano, o qual deveria custear o procedimento, conforme a Lei no 9.656/98, que assegura a cobertura de emergências após 24 horas de carência.

A apelante reitera a necessidade de inclusão da Unimed Cuiabá no polo passivo, alegando que o plano de saúde negou indevidamente a cobertura do procedimento.

No mérito, sustenta que o contrato foi assinado em estado de necessidade, e que não há elementos probatórios suficientes para justificar a cobrança nos termos pleiteados pelo hospital. Questiona a liquidez e a certeza da dívida, alegando que não foram juntados documentos essenciais, como o prontuário médico, as prescrições e a formalização da negativa de cobertura.

Com base nesses argumentos, a apelante requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, a denunciação à lide da Unimed, com sua inclusão no polo passivo, e, no mérito, o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões, o apelado recha as razões recursais e requer a manutenção da sentença ( id n. 246855212)

É o relatório.

Cuiabá, 29 de

janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de embargos monitórios manejado por Luceni Xavier Pereira no bojo da ação monitoria proposta por Hospital e Maternidade São Mateus Ltda.

Cinge-se que ação monitória tem como base contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares
firmado em 04.08.11, relativo à cirurgia de emergência realizada no ex-companheiro da apelante, Fabiano Massavi da Silva.

A apelante manejou embargos monitórios arguindo preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, e denunciou à lide a operadora de saúde – Unimed Cuiabá, por entender que a operadora tinha obrigação legal de custear a cirurgia.

No mérito, sustentou ausência de certeza e liquidez na prova documental apresentada, especialmente diante da falta de comprovação detalhada das despesas médicas e da negativa formal do plano de saúde.

Decorrido tramite processual, após manifestação das partes pelo julgamento antecipado da lide, o juiz
a quo
proferiu sentença rejeitando as preliminares, e no mérito, julgou improcedente os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial

Não concordando com o édito judicial, recorre a embargante, ora apelante, reiterando a sua ilegitimidade passiva, sustentando a necessidade de inclusão da Unimed-Cuiabá na lide.

Argumenta que, embora tenha assinado o contrato, a obrigação pelo pagamento seria do plano de saúde, que deveria custear o procedimento, conforme a Lei no 9.656/98, que determina a cobertura de emergências após 24 horas de carência. No mérito, alega que o contrato foi assinado em estado de necessidade e que faltam elementos probatórios robustos para justificar a cobrança nos termos pleiteados pelo hospital, e questiona a liquidez e a certeza da dívida, afirmando que não foram juntados documentos essenciais, como o prontuário médico, prescrições e a formalização da negativa de cobertura.

Inicialmente, no tocante à
preliminar
de ilegitimidade passiva arguida pela apelante, entendo que esta não merece acolhimento. A responsabilidade decorre de contrato assinado, mediante o qual assumiu de forma expressa, a obrigação de arcar com as despesas hospitalares, independentemente de quem tenha usufruído do serviço (à época seu ex-cônjuge). Logo, ao voluntariamente firmar o contrato juntamente com o paciente, assumiu a responsabilidade solidaria pelo pagamento dos serviços médico-hospitalares prestados ao beneficiado, assim, o responsável contratual é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido
, rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

No que diz respeito à denunciação à lide da operadora do plano de saúde, Unimed Cuiabá, observa-se que a apelante, nos embargos monitórios, requereu a inclusão da Unimed no polo passivo da ação monitória, denunciando-a à lide.

Sustentou que o corréu era beneficiário do plano à época do atendimento médico, tendo dado entrada na unidade hospitalar na condição de usuário do plano de saúde. O atendimento inicial foi realizado sob essa condição, contudo, a cobertura foi negada no momento em que se constatou a necessidade de procedimento cirúrgico de emergência, sob o fundamento de que estava vigente o período de carência.

Assiste-lhe razão.

De fato, o artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe ser admissível a denunciação da lide àquele que, por força de lei ou contrato, esteja obrigado a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

No caso, é incontroverso que o corréu, Fabiano Massavi da Silva, era beneficiário do plano de saúde junto à Unimed Cuiabá no momento do atendimento médico de urgência, o que torna possível o regresso contra a operadora.

A
Lei no 9.656/1998, que regulamenta os planos de saúde, determina, em seu artigo 12, inciso V, alínea "c", que, em situações de urgência e emergência, a cobertura deve ser garantida após o cumprimento de carência de 24 horas. A negativa de cobertura pela operadora, conforme narrado nos autos, configura potencial violação contratual e legal, devendo ser apurada na lide secundária. Questões relativas aos motivos da negativa e à extensão da cobertura são típicas de uma relação jurídica entre o beneficiário e o plano de saúde, tornando imprescindível a inclusão da operadora no feito.

Dessa forma, as questões relacionadas aos procedimentos cobertos pelo plano de saúde, bem como aos motivos que levaram à negativa de pagamento, devem ser discutidas pela denunciada, não configurando óbices ao acolhimento da denunciação da lide.

Além disso, a inclusão da Unimed Cuiabá no processo principal possibilita a análise conjunta das relações jurídicas envolvidas, evitando decisões contraditórias e promovendo a otimização da tramitação processual, em conformidade com os princípios da economia e da celeridade processual.

Ressalte-se que há entendimento consolidado de que a denunciação da lide é cabível em situações análogas.

A propósito:

“ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. COBRANÇA. Em se tratando de cobrança de despesas hospitalares, se mostra cabível a denunciação da lide da operadora de plano de saúde. Artigo 125, II, do CPC. Sentença anulada. Recurso provido para acolher a denunciação da lide”
. (TJSP, RAC n. 10097282120218260161, 26a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Relator: Felipe Ferreira, J. 10.05.23 - negritei)

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – POSSIBILIDADE I -
Evidenciada a contratação de plano de saúde, a denunciação da lide é medida que se impõe, devendo-se analisar no bojo da lide secundária eventual abusividade da negativa ao pagamento, visto
que, aparentemente, os serviços ora oferecidos a embargante e descritos a fl. 08 têm cobertura pelo plano de saúde; II - Nenhum impedimento há para o acolhimento da denunciação nas ações monitórias. A ação monitória proposta pelo Hospital constitui o procedimento especial de jurisdição contenciosa, de natureza cognitiva, que objetiva a formação de título executivo judicial a favor de quem tiver prova escrita na qual se reconheça obrigação de pagar quantia em dinheiro, entregar coisa fungível ou infungível, bem móvel ou imóvel e ainda adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer como se depreende do art. 700 e seus incisos I, II e III, do CPC. RECURSO PROVIDO. Sentença anulada.
(TJSP, RAC N. 1006029-26.2019.8.26.0344, 30a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Relator: Maria Lúcia Pizzotti, J. 15.10.20)

“

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - De acordo com o art. 125, II do CPC, é admissível a denunciação à lide "àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo." - Cabível a denunciação da lide da operadora de plano de saúde, nos autos da ação de cobrança movida pelo hospital contra o usuário, pelos serviços e materiais hospitalares não cobertos pelo plano de saúde - Decisão mantida. Recurso não provido”
(TJMG. RAI n.: 23248657420228130000, 10a Câmara Cível. Rel. Des.(a) Mariangela Meyer,

j. 24/01/2023)

Diante disso, deve-se ser rejeitada
a preliminar
de ilegitimidade passiva,

lado outro, impõe-se o acolhimento da

denunciação à lide da Unimed Cuiabá, devendo a sentença ser anulada,

determinando -se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com a citação da litisdenunciada, a fim de que seja apurada sua responsabilidade no pagamento das despesas hospitalares discutidas.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de Janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025